Tribunal: TJDFT
Processo: 0711914-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS DE SUA PROPRIEDADE. ART. 921, INC. III, DO CPC. BENS PENHORADOS.
I – A suspensão de tramitação do cumprimento de sentença e início de contagem de prazo prescricional, nos moldes do previsto no art. 921, inc. III e §4o, do CPC, não são aplicáveis ao processo no qual as devedoras foram localizadas e estão devidamente representadas nos autos, e ainda, há bem penhorado, com penhora averbada premonitoriamente na matrícula do imóvel.
II – Agravo de instrumento provido.